Tribunal: TJBA
Processo: 8004853-13.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004853-13.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS FELIPE ROCHA COSTA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CONHECIDA A DISCUSSÃO ACERCA DO CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS JÁ FOI ENFRENTADA EM RECURSO ANTERIOR. COISA JULGADA. MÉRITO. DÍVIDA ORIUNDA DE INADIMPLEMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DAS FATURAS MENSAIS, SEM O CONTRATO DE ADESÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO, SALVO SE A TAXA COBRADA FOR MAIS VANTAJOSA. SÚMULA 530 DO STJ. ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 539 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando o Apelante ao pagamento de débito oriundo de inadimplemento de faturas de cartões de crédito.

2. O Apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e, no mérito, requer a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e o afastamento da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa, com base nas súmulas 530 e 539 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível rediscutir alegação de cerceamento de defesa já apreciada em recurso anterior;
(ii) saber se, na ausência de juntada do contrato de adesão, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;
(iii) saber se é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual sem pactuação expressa.

III. Razões de decidir

4. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida, pois a matéria relativa ao indeferimento da prova pericial já foi apreciada em agravo de instrumento anterior, encontrando-se acobertada pela coisa julgada.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

6. A ausência de juntada do contrato de adesão impede a comprovação da taxa de juros efetivamente pactuada, impondo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme a Súmula 530 do STJ, salvo se mais vantajosa ao devedor, a ser apurado em liquidação de sentença.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pactuação expressa, nos termos da Súmula 539 do STJ, o que não restou demonstrado nos autos, tornando indevida sua cobrança na modalidade mensal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para:
(i) afastar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual;
(ii) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa ao Apelante, a ser apurado em liquidação de sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004853-13.2024.8.05.0113, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelante,

LUIS FELIPE ROCHA COSTA

e, como Apelado,

BANCO BRADESCO S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA